Tribunal: STJ
Processo: 0362374-69.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203647 - MG(2026/0091339-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICHARD ALVES DOS SANTOS OTAVIANO
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO
.
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
recurso especial criminal. A defesa afirma controvérsia eminentemente de direito, sustenta que a
condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, alega insuficiência
probatória, indevida aplicação da
e violação ao dever de fundamentação.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido defensivo demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, hipótese vedada na via especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a condenação foi fundada em conjunto probatório
robusto: observação prévia de mercancia típica de drogas, apreensão de expressiva quantidade
de entorpecentes e de valores, além de depoimentos policiais firmes e coerentes, prestados em
juízo.
4. A pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação exigiria o reexame de fatos e provas,
providência obstada na via especial pela
.
Súmula 7/STJ
5. Não há violação ao dever de fundamentação, pois o acórdão de origem expôs, de forma
suficiente e lógica, os elementos que embasam a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar
2.
condenação, conforme a
.
Súmula 7/STJ
Depoimentos policiais, quando firmes e coerentes e
corroborados por circunstâncias do flagrante e apreensões, são aptos a sustentar a condenação
3.
nas instâncias ordinárias.
O dever de fundamentação se cumpre quando a decisão indica, de
modo suficiente, os elementos probatórios que embasam a manutenção da condenação.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
Documento eletrônico VDA56693157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d166093-5507-4e62-abac-94777c6d12a6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d166093-5507-4e62-abac-94777c6d12a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203647 - MG(2026/0091339-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICHARD ALVES DOS SANTOS OTAVIANO
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO
.
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
recurso especial criminal. A defesa afirma controvérsia eminentemente de direito, sustenta que a
condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, alega insuficiência
probatória, indevida aplicação da
e violação ao dever de fundamentação.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido defensivo demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, hipótese vedada na via especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a condenação foi fundada em conjunto probatório
robusto: observação prévia de mercancia típica de drogas, apreensão de expressiva quantidade
de entorpecentes e de valores, além de depoimentos policiais firmes e coerentes, prestados em
juízo.
4. A pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação exigiria o reexame de fatos e provas,
providência obstada na via especial pela
.
Súmula 7/STJ
5. Não há violação ao dever de fundamentação, pois o acórdão de origem expôs, de forma
suficiente e lógica, os elementos que embasam a manutenção da condenação.
Documento eletrônico VDA56693329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 3d9eda6d-2260-4c10-8419-ef5a7ff490dc

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar
2.
condenação, conforme a
.
Súmula 7/STJ
Depoimentos policiais, quando firmes e coerentes e
corroborados por circunstâncias do flagrante e apreensões, são aptos a sustentar a condenação
3.
nas instâncias ordinárias.
O dever de fundamentação se cumpre quando a decisão indica, de
modo suficiente, os elementos probatórios que embasam a manutenção da condenação.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD ALVES DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 975-979).
OTAVIANO
Nas razões, a defesa sustenta que a controvérsia é eminentemente de direito, sem
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório (e-STJ, fls. 984-994), e alega que a
condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, sem outros elementos de
prova a corroborá-los, apontando insuficiência probatória e indevida incidência da Súmula 7/STJ
, além de violação ao dever de fundamentação (e-STJ, fls. 990-994).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A condenação do recorrente pelos crimes imputados foi mantida nos seguintes
termos (fls. 829-833):

"Analisando-se atentamente o cenário probatório, tem-se por suficientemente
comprovada a prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativas por ambos
os recorrentes, extraindo-se dos autos dados objetivos a conectá-los ao procedimento
infracional retratado em denúncia.
Conforme apurado, na data dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Jardim
Leblon, mais especificamente em localidade denominada Vila Apolônia, militares se
Documento eletrônico VDA56693329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 3d9eda6d-2260-4c10-8419-ef5a7ff490dc

posicionaram a fim de realizar incursão no “Beco Escadão”, local conhecido pelo
intenso comércio de drogas, e, por cerca de 40 minutos, observaram os acusados
Ailton e Richard, cada um segurando uma sacola plástica nas mãos, realizando
movimentação típica de tráfico de drogas, visto que transeuntes contatavam os
acusados, entregavam (aparentemente dinheiro) e recebiam algo em troca
(aparentemente drogas).
Ao notarem a presença policial, os acusados Ailton e Richard empreenderam fuga,
descendo em desabalada carreira pelo mencionado beco e, mesmo diante da ordem
de parada dos militares, não obedeceram e resistiram à prisão mediante socos e
empurrões, sendo necessário o uso de força e algemas para contê-los.
Realizada busca pessoal, foram apreendidas, dentro da sacola que o acusado Ailton
portava, 50 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha.
Já com poder do acusado Richard, foram localizados 32 pinos de cocaína e 35 buchas
de maconha dentro da sacola que segurava, além da quantia de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais) em espécie.
Ato contínuo, foram realizadas buscas nas proximidades do lugar no qual os
acusados realizavam o comércio ilícito e, a cerca de dez metros de tal local, foi
encontrada uma sacola plástica contendo 116 pinos de cocaína em seu interior.
O Policial Albert William Carvalho Maia, em declarações prestadas em AIJ, relatou
como se deu a abordagem e apreensão das drogas e das armas, confirmando a versão
descrita em exordial. Confira-se:
[...]
No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Wallace Jardim
Franca, em Depol e em juízo, oportunidade na qual confirmou que ambos os réus
foram avistados em movimentação típica de mercancia de drogas, sendo localizadas
na posse de cada um deles sacolas contendo entorpecentes. Confirmou, ainda, que os
réus ofereceram armas ao Sargento Ribas, para que não fossem presos. Confira-se:
[...]
Por sua vez, embora a testemunha de defesa Adriana Oliveira, sogra do réu Ailton,
tenha negado o relato dos policiais militares, afirmando que os réus não tem
envolvimento com o tráfico de drogas, sua versão não encontra suporte nas provas
produzidas nos autos, mormente em se considerando que dois policiais militares
foram categóricos em afirmar que visualizaram os réus realizando a venda de drogas.
Dessa forma, os elementos de prova coligidos aos autos tornam induvidosa a prática
dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa pelos apelantes, não se fazendo
prevalente em contexto probatório a defensiva, segundo a qual as drogas não
pertenciam aos réus.
Assim, inexistindo elementos suficientes trazidos pela defesa capaz de objetivamente
comprovar a inverdade das declarações dos policiais, revela-se inadmissível o
acolhimento da tese absolutória e desclassificatória. Em relação à credibilidade das
declarações prestadas por policiais, confirma-a a jurisprudência, ressalvadas,
evidentemente, hipóteses objetivamente comprovadas de nítida intenção de
prejudicar o agente ao qual se imputa a autoria delitiva: [...]."
Verifica-se que, ao manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
corrupção ativa, a Corte de origem considerou as circunstâncias do flagrante, havendo
Documento eletrônico VDA56693329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 3d9eda6d-2260-4c10-8419-ef5a7ff490dc

observação prévia, pelos agentes policiais, de movimentação típica de mercancia de
entorpecentes, com cada acusado portando sacola plástica e realizando trocas com transeuntes; a
apreensão, em poder de RICHARD, de 32 pinos de cocaína, 35 buchas de maconha e R$ 480,00,
além de outra sacola com 116 pinos de cocaína encontrada nas proximidades; os depoimentos
dos policiais, firmes e coerentes, prestados inclusive judicialmente, quanto à dinâmica dos fatos,
à visualização da venda de drogas e à oferta de armas para evitar a prisão.
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção tiva, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Corroboram:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe
o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente ao concluir que decidir pela absolvição, por não haver elementos
suficientes de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
. Ademais não se pode falar em cerceamento de defesa, uma vez que o
Súmula 7/STJ
Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese
de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a
conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo d elito de tráfico (e-STJ
fls.
).
599/604
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o
rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO
AREsp 2011458/DF
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
29/03/2022,
.
31/03/2022)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. CAUSA ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
Documento eletrônico VDA56693329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 3d9eda6d-2260-4c10-8419-ef5a7ff490dc

. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS
LEI N. 11.343/2006
CONCRETAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Na espécie, o colegiado local, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, entendeu pela comprovação da autoria e da
materialidade do delito de tráfico de drogas. Destacou os depoimentos das
testemunhas no sentido de que o forte odor dos entorpecentes escondidos no
automóvel tornou inverossímil a versão do réu no sentido de que desconhecia o
transporte do material tóxico. Também ressaltou o depoimento dos policiais no
sentido de que era nítida a elevação do assoalho e dos bancos do automóvel, tendo
em vista a expressiva quantidade de tabletes de maconha escondidos. Desse modo,
para afastar os fundamentos apresentados pelo acórdão local e acatar o pedido
formulado na inicial, imperioso seria o reexame das provas, providência vedada nesta
instância extraordinária (Súmulas n.
e
). Precedentes.
7/STJ
279/STF
2. Consoante o
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a
art. 33,
redução de
a
da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes,
1/6
2/3
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias de origem, tendo
em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação do réu a
atividades criminosas. Destacaram a forma como os acusados foram contratados,
bem como o modo de acondicionamento das drogas no veículo, previamente
preparadas e ocultadas, indícios esses suficientes de que integravam organização
criminosa. Sublinharam também o concurso de várias pessoas para a consumação do
delito, ressaltando a importância da atuação dos réus para o sucesso da empreitada
criminosa.
4. Há nos autos, portanto, informações concretas acerca do envolvimento dos
sentenciados na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem
serem os réus integrantes do grupo criminoso. Para afastar essas conclusões, de rigor
o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, tendo em vista o
óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp 1976192/MS
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/02/2022,
15/02/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 3d9eda6d-2260-4c10-8419-ef5a7ff490dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0091339-8
AREsp 3.203.647 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024200362374 03623746920208130024 03623746920208130024005002
10000250700549001 10000250700549002 10000250700549003
10000250700549004 10000250700549005 24200362374
3623746920208130024 3623746920208130024005002
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICHARD ALVES DOS SANTOS OTAVIANO
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: AILTON MARCIO AMARAL JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICHARD ALVES DOS SANTOS OTAVIANO
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155311089380290@
2026/0091339-8 - AREsp 3203647 Petição : 2026/0042778-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:19
Código de Controle do Documento: 431567BE-9A1B-4A16-9468-ED3239D29989